Tribunal: TJES
Processo: 0004841-70.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004841-70.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: LUCIETE CAMILO DE JESUS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPRESSIO INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. DEMOLIÇÃO DA OBRA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que julgou procedente o pedido da concessionária de energia elétrica para determinar a sua reintegração na posse de faixa de servidão administrativa sob linha de transmissão, negando o pleito indenizatório formulado pela ré e omitindo-se quanto ao pedido de demolição da construção irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessionária tem direito à reintegração de posse sobre faixa de servidão administrativa ocupada com construção irregular; (ii) definir se a inércia da concessionária configura supressio, capaz de convalidar a ocupação pela ré; (iii) determinar se é cabível indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse exercida pela concessionária decorre de servidão administrativa regularmente instituída por decreto de utilidade pública, sendo legítima e anterior à ocupação realizada pela ré, que construiu residência dentro da faixa de segurança da linha de transmissão de energia elétrica, caracterizando esbulho possessório.

4.
O laudo pericial comprova de forma inequívoca que o imóvel da requerida está integralmente edificado sob os cabos de alta tensão, em área sujeita à servidão administrativa de 30 metros, destinada à prestação de serviço público essencial.

5.
A tese de supressio é inaplicável em face da natureza pública da área ocupada e da função essencial da servidão, sendo inadmissível convalidação da ocupação irregular diante do risco à segurança pública e ao fornecimento de energia.

6.
A ocupação de bem público por particular constitui mera detenção, de natureza precária, não gerando direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ, mesmo quando a Administração tenha tolerado a presença por certo tempo.

7.
Ainda que o pedido de indenização tenha sido oportunamente formulado, a ausência de posse legítima e a má-fé evidenciada pela notificação prévia inviabilizam qualquer compensação pelas benfeitorias ou acessões.

8.
A reintegração de posse deve ser complementada com a condenação da ré à obrigação de demolir a construção irregular, por ser medida necessária para a efetiva restituição da posse e eliminação dos riscos decorrentes da obra erigida sob linha de transmissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de Luciete Camilo de Jesus desprovido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. provido.

Tese de julgamento
:

1. A edificação realizada em faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica configura esbulho possessório, sendo legítima a reintegração de posse em favor da concessionária.

2. A inércia da concessionária não convalida a ocupação irregular nem autoriza a aplicação da teoria da supressio quando se trata de bem público afetado a serviço essencial.

3. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar direito à indenização ou à retenção por benfeitorias, ainda que realizadas com alegada boa-fé.

4. A demolição de construção irregular sobre faixa de servidão é medida necessária à plena efetividade da reintegração de posse, recaindo o ônus sobre o ocupante irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; STJ, Súmula 619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.242879-1/002, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câm. Cív., j. 21.08.2025, publ. 22.08.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.202819-9/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câm. Cív., j. 07.11.2024, publ. 11.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1001442-03.2023.8.26.0123, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11ª Câm. Dir. Público, j. 04.07.2025, publ. 04.07.2025.
TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.047747-3/002, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câm. Cív., j. 15.07.2025, publ. 17.07.2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2157649-62.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, 6ª Câm. Dir. Público, j. 23.11.2021, publ. 23.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER do recurso de Apelacao Civel interposto por LUCIETE CAMILO DE JESUS e, no tocante ao merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Outrossim, CONHECER do recurso de Apelacao Civel interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentenca e acrescentar ao seu dispositivo a condenacao da requerida na obrigacao de demolir a construcao erigida na faixa de servidao, ou de arcar com os custos da respectiva demolicao a ser realizada pela autora, a ser apurado em fase de liquidacao de sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e por
LUCIETE CAMILO DE JESUS
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 252/258 (p. 86/92 - arquivo digital vol 2), integrada pelos aclaratórios de Id nº 14559042, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou procedente o pleito autoral para determinar a reintegração de posse da autora na área objeto da lide, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça .

Em suas razões, Id nº 14559046, a parte autora,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, alega, em suma, que:
i)
a sentença foi omissa ao não determinar a demolição da construção irregular erguida pela requerida na faixa de servidão administrativa;
ii)
a demolição às expensas da requerida é consequência lógica da reintegração de posse, uma vez que foi ela quem praticou o ato ilícito e deve arcar com os custos para restituir a área ao seu estado original.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja determinada a demolição da edificação às expensas da requerida.

Contrarrazões apresentadas por
LUCIETE CAMILO DE JESUS
no Id n. 14559057, pugnando pelo desprovimento do recurso da EDP.

Por sua vez, em suas razões, Id n. 14559058, a parte requerida,
LUCIETE CAMILO DE JESUS
, alega, em síntese, que:
i)
a inércia da EDP por longos anos, permitindo a consolidação de um bairro no local, suprimiu seu direito à reintegração de posse (
supressio
), tornando a posse da apelante legítima;
ii)
a sentença errou ao considerar precluso o pedido de indenização por benfeitorias, uma vez que o mesmo foi devidamente formulado em sede de contestação, momento processual oportuno;
iii)
possui direito à indenização pelas benfeitorias e acessões, bem como à retenção do imóvel até o pagamento, em razão de sua posse de boa-fé, comprovada pela aquisição onerosa do bem.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que lhe seja garantido o direito à indenização e retenção.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 14559062, pugnando pelo desprovimento do recurso da requerida, ao argumento de que a ocupação de bem afetado a serviço público configura mera detenção, não gerando direito à indenização (Súmula 619 do STJ), e que a boa-fé é afastada pela natureza aparente da servidão, devendo prevalecer o interesse público e a segurança coletiva.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e por
LUCIETE CAMILO DE JESUS
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 252/258 (p. 86/92 - arquivo digital vol 2), integrada pelos aclaratórios de Id nº 14559042, prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou procedente o pleito autoral para determinar a reintegração de posse da autora na área objeto da lide, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça .

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito de ambos os apelos.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (sucessora da ESCELSA) em face de LUCIETE CAMILO DE JESUS, pleiteando a imediata reintegração na posse de área correspondente à faixa de servidão administrativa da Linha de Distribuição "LD 138 KV CARAPINA/JOÃO NEIVA" .

Em sua inicial (
fls. 02/19 - vol. 1
), a parte autora narra, em síntese, que a requerida praticou esbulho ao edificar uma casa de alvenaria na faixa de segurança da referida linha de transmissão, entre as torres 00027 e 00028, em Planalto Serrano, Serra/ES. Afirma que, apesar de notificada em 10/04/2014, a requerida não desocupou a área nem desfez a construção, gerando risco à sua própria segurança, à coletividade e à continuidade do serviço público essencial.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (
fls. 64/68 - Vol. 1
), na qual alega ter adquirido o imóvel de terceiro de boa-fé, em 2013, por R$ 15.000,00 . Sustenta que a concessionária de energia permaneceu inerte por anos, permitindo a consolidação de todo um bairro no local, o que configuraria comportamento contraditório (
supressio
) e a impossibilitaria de exercer o direito de reaver a posse. Subsidiariamente, pleiteou o direito à indenização pelas benfeitorias e acessões, bem como o direito de retenção.

Após instrução processual, que contou com a produção de prova pericial (
fls. 154-190, vol. 1
) e oitiva de testemunhas em audiência (
fls. 243/251, vol. 2
), sobreveio a r. sentença de fls. 252-258 (vol. 2), julgando procedente o pedido de reintegração de posse, por entender que o laudo pericial comprovou inequivocamente que o imóvel da requerida se encontra, em sua totalidade, dentro da faixa de servidão administrativa e sob os cabos de alta tensão. O pedido de indenização por benfeitorias foi afastado sob o fundamento de preclusão.

Irresignadas, ambas as partes apelaram. A autora,
EDP
, pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada na obrigação de demolir a construção às suas expensas . A ré,
LUCIETE
, requer a reforma total do julgado para que a ação seja julgada improcedente, com base na tese da
supressio
, ou, subsidiariamente, que lhe seja reconhecido o direito à indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas.

Pois bem.

Analiso, em primeiro lugar, o recurso interposto pela requerida,
LUCIETE CAMILO DE JESUS
, porquanto sua análise é prejudicial à do recurso da autora.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar a higidez da sentença que determinou a reintegração de posse, a eventual supressão do direito da concessionária pela sua inércia e o direito da requerida à indenização por benfeitorias.

Quanto ao mérito da reintegração, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório, em especial o Laudo Pericial de Fls. 154/190 , é categórico ao afirmar que o imóvel da requerida "se encontra, em sua totalidade, 'abaixo dos cabos de alta tensão da linha de transmissão, ou seja, o imóvel está edificado dentro da faixa administrativa de servidão de 30,00 metros'". A posse da autora, decorrente de direito de servidão administrativa instituído por Decreto de utilidade pública em 1965, é, portanto, muito anterior e legítima.

O esbulho, consistente na edificação irregular dentro dessa faixa de segurança, é incontroverso. Embora a apelante fundamente sua defesa na teoria da
supressio
, alegando que a inércia da concessionária em coibir outras ocupações na área teria legitimado sua posse, tal tese não se aplica ao caso concreto. Tratando-se de área de servidão administrativa, indispensável à prestação de um serviço público essencial e contínuo (distribuição de energia elétrica), o interesse público na segurança da coletividade e na manutenção da infraestrutura se sobrepõe ao interesse particular do ocupante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ocupação irregular de bem afetado a serviço público não pode ser convalidada pelo decurso do tempo, mormente quando gera risco à vida e à integridade física, como exaustivamente demonstrado pelo
expert
judicial.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, assim decidiu:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. [...] O direito social à moradia, previsto no art. 6º da CF/1988, não autoriza a ocupação de área pública ou onerada por servidão destinada à prestação de serviço essencial à coletividade, sobretudo quando comprovados os riscos e a ilegalidade da edificação. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
É legítima a reintegração de posse em favor de concessionária de energia elétrica sobre área invadida sob faixa de servidão administrativa de linha de transmissão, quando demonstrado o risco à segurança pública e a impossibilidade de exercício regular da atividade essencial. 3. A construção irregular em faixa de servidão, mesmo com alegação de moradia prolongada, não gera direito à indenização ou à concessão de uso especial, especialmente quando há ciência da ilegalidade da ocupação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242879-1/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).
(grifo nosso).

Tal entendimento reforça a impossibilidade de se acolher a tese da apelante
LUCIETE
, devendo ser mantida a ordem de reintegração de posse.

Passo à análise do pleito subsidiário de indenização por benfeitorias.

Neste ponto, assiste razão à apelante
LUCIETE
quando afirma que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar o pleito com base na preclusão. De fato, o pedido de indenização e retenção foi expressamente formulado na peça de contestação (
Fls. 67-68, Vol. 1
), momento processual oportuno para tanto.

Contudo, embora por fundamento diverso, a conclusão pela improcedência do pedido indenizatório deve ser mantida.

A área em questão, por ser indispensável e estar vinculada a um contrato de concessão de serviço público, possui natureza de bem público. A ocupação de bem público por particular, ainda que tolerada por certo tempo pela Administração, configura mera detenção, de natureza precária, e não posse. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, materializado na
Súmula 619
, que dispõe:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Corroborando a tese, colacionam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LINHA DE TRANSMISSÃO - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INVASÃO - FAIXA DE SEGURANÇA - COMPROVAÇÃO - EMPECILHO À MANUTENÇÃO DA LINHA - MERA DETENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA - DESCABIMENTO - DEMOLIÇÃO - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - POSSIBILIDADE - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
A ocupação de área pública, consistente na invasão de faixa de domínio de linha de transmissão de energia elétrica, dada sua irregularidade e em virtude da especial natureza do imóvel, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, de molde a afastar o direito à indenização por benfeitoria. - Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.202819-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024)
(grifo nosso).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. [...]
A edificação foi realizada mesmo após notificação extrajudicial pela concessionária, afastando-se a boa-fé do ocupante e, por conseguinte, o direito à indenização por benfeitorias e à retenção.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242879-1/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025)
(grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Capão Bonito, em razão de esbulho possessório praticado em via pública e área verde.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de área pública por particular, ainda que de forma prolongada e com alegada boa-fé decorrente de contrato com terceiro, pode impedir a reintegração de posse promovida pelo ente público.

3. A área ocupada pela apelante corresponde a via pública e Área Verde, sendo, portanto, bem público, inalienável, imprescritível e insuscetível de usucapião.

4. A suposta boa-fé da apelante não afasta a condição de mera detentora do bem público, tampouco legitima a permanência no local ou confere direito à indenização por benfeitorias. A inércia da Administração em relação à ocupação irregular por período prolongado não gera direito adquirido ou convalidação da posse.

5. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001442-03.2023.8.26.0123; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025).
(grifo nosso).

Dessa forma, sendo a apelante mera detentora da área pública, e sendo sua ocupação irregular, não lhe assiste o direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, tampouco o direito de retenção. Impõe-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório, ainda que com a alteração de sua fundamentação.

Por conseguinte, o recurso de apelação interposto por
LUCIETE CAMILO DE JESUS
deve ser desprovido.

Analiso, por fim, o recurso interposto pela autora,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que se insurge contra a omissão da sentença quanto à obrigação de demolir a construção.

Com razão a apelante. Explico.

A reintegração de posse visa restabelecer o possuidor no estado anterior ao esbulho. No caso dos autos, o esbulho materializou-se na edificação de uma casa na faixa de segurança. A simples ordem de desocupação do imóvel pela ré, sem a remoção da construção, não restaura plenamente a posse da autora, nem afasta os riscos que a própria existência da edificação gera à linha de transmissão e à segurança pública.

A demolição da obra irregular é, portanto, consequência lógica e jurídica do acolhimento do pedido reintegratório, sendo medida necessária para a plena efetivação da tutela jurisdicional.

Ressalta-se que a autora, em sua petição inicial (fls. 18), pleiteou expressamente a "demolição de toda e qualquer construção e retirada de todo e qualquer material e entulho ali existente, tudo às expensas dos réus". O ônus de promover a demolição ou de arcar com seus custos deve recair sobre quem praticou o ato ilícito, ou seja, a requerida que construiu em local proibido.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, para que se acrescente ao dispositivo a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente na demolição da edificação.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LINHA DE TRANSMISSÃO - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INVASÃO - FAIXA DE SEGURANÇA - PROVIMENTO DO RECURSO.

- A ocupação de área pública, consistente na invasão de faixa de domínio de linha de transmissão de energia elétrica, dada sua irregularidade e em virtude da especial natureza do imóvel, não pode ser reconhecida como posse, mas mera detenção.

- Comprovado por prova documental que a intervenção realizada pela ré invadiu faixa de segurança da linha de transmissão de energia elétrica, o deferimento da liminar é de rigor,
para reintegrar a concessionária do serviço público na posse, autorizando, inclusive, a demolição da edificação irregular.

- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.047747-3/002, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2025, publicação da súmula em 17/07/2025).
(grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO. Pretensão à reintegração de área de faixa de servidão, que foi ocupada por construções irregulares. Área insuscetível de ocupação. Construções dentro da linha de transmissão, que representam risco de morte aos ocupantes e prejuízo ao regular fornecimento de energia. Necessária a reintegração da área, com demolição das edificações irregulares. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2157649-62.2021.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021)
(grifo nosso).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIETE CAMILO DE JESUS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a r. sentença e acrescentar ao seu dispositivo a condenação da requerida na obrigação de demolir a construção erigida na faixa de servidão, ou de arcar com os custos da respectiva demolição a ser realizada pela autora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante LUCIETE CAMILO DE JESUS em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar